Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. PACIENTE QUE VENDIA DROGAS NAS ADJACÊNCIAS DA CASA, POR INTERMÉDIO DA IRMÃ ADOLESCENTE, E MANTINHA EM DEPÓSITO COCAÍNA, MACONHA E UMA BALANÇA DE PRECISÃO. INCONSTITUCIONALIDADE DA PROIBIÇÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA NO TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA PELA NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DIANTE DA PROPENSÃO À DELINQUÊNCIA DO RÉU. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA.
1 Paciente denunciado por infringir o artigo 33, combinado com 40, incisos III e VI, da Lei 11.343/2006, depois de ser visto por policiais em campana, no afâ de vender uma porção de cocaína por trinta reais a adolescente, por intermédio da irmã, também adolescente. Constatou-se também que detinha em depósito oito porções de cocaína, uma porção de maconha, uma balança de precisão e algum dinheiro em notas miúdas.
2 O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o HC 104.339/SP, declarou a inconstitucionalidade da proibição de liberdade provisória no tráfico de entorpecentes, prevista no artigo 44 da Lei 11.343/2006, condicionando a prisão preventiva à demonstração dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Se a Defesa contesta a presença desses requisitos, não há como acolher que se trate de pedido juridicamente impossível, como pretende o Ministério Público.
3 A prisão preventiva como garantia da ordem pública é justificada quando haja risco ponderável de recidiva. Neste caso, o paciente usava a própria irmã adolescente para vender cocaína a outro adolescente, também guardando no seu quarto porções de cocaína e de maconha, além de uma balança de precisão e dinheiro trocado. Fora ainda pronunciado recentemente por tentativa de homicídio, evidenciando propensão à delinquência e periculosidade social, afastando a adequação de cautelares alternativas à prisão.
4 A Instrução 1/2011 da Corregedoria do Tribunal estabelece, em caso de réu preso, o prazo de cento e cinco dias para a conclusão da ação penal, podendo alcançar até cento e quarenta e oito. Ressaltando-se que já foram foram consumidos mais de cento e vinte dias, caberá ao Juízo do primeiro grau diligenciar para o cumprimento do prazo, sob pena de relaxamento da prisão.
5 Ordem denegada.